Tribunal: TCU
Processo: 016.529/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil, tendo por instituidor Sérgio Carneio da Cunha Moscoso, ex-servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, submetido à apreciação de legalidade, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de concessão de pensão civil, tendo por instituidor Sérgio Carneiro da Cunha Moscoso, ex-servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno do TCU e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de pensão civil (e-Pessoal 13468/2021); 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelos interessados; 9.3. determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores, indevidamente, recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data de ciência dos interessados; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.